Tribunal: TJSP
Processo: 9000025-45.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000025-45.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIO
CESAR DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-45.2020.8.26.0037 -Voto no 36.228
2
Agravo em Execução no 9000025-45.2020.8.26.0037
Comarca de Araraquara
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.228
Agravo em execução
Decisão que determinou a
unificação das penas do agravado, a fixação do regime
fechado e atualização do cálculo das penas, devendo
constar como termo inicial para fins de benefícios
execucionais a data da última prisão ou falta grave

Recurso ministerial objetivando a interrupção da contagem de prazos para obtenção de benefícios
execucionais, tendo como marco inicial e interruptivo a
data do trânsito em julgado da última condenação -
Inadmissibilidade
Entendimento firmado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.753.512, em
sede de Recurso Repetitivo (Tema 1.006), no sentido de
que a unificação de penas, pela superveniência de nova
condenação durante o cumprimento da reprimenda, não
acarreta a interrupção da contagem para progressão de
regime Fenômeno da interrupção que também não pode
ser aplicado a benefícios como o livramento condicional,
indulto e comutação de pena, por absoluta falta de
amparo legal
Inteligência das Súmulas no 441 e 535,
ambas do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Agravo
não provido.

1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo Ministério Público, nos autos do processo de Execução Penal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-45.2020.8.26.0037 -Voto no 36.228
3
1.019.140, em que figura no polo passivo Júlio Cesar de Mello (ou
Júlio Cesar de Melo), contra a r. decisão que unificou as penas, fixou o
regime fechado para o cumprimento das penas restantes e atualizou o
cálculo das penas do agravado, adotando como termo inicial a data da
última prisão ou falta grave para fins de progressão de regime
(fls.02/05vo).
Irresignado, recorre. Sob a alegação de que a
data da última condenação interrompe o lapso temporal para a obtenção
de benefícios execucionais, pugna pela reforma parcial da r. sentença.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o MM.
Juiz a quo manteve a r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da
Justiça manifesta-se pelo provimento do agravo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Depreende-se
dos autos que o agravado
cumpria pena em regime fechado, quando sobreveio nova condenação
(Execução no 07), razão pela qual o MM. Juiz das Execuções Criminais
unificou as penas referentes às ações penais, fixou o regime prisional
fechado, determinando como termo inicial a data da última prisão ou
falta grave para fins de progressão ao regime semiaberto (fls. 02/05vo).
Contra
essa
decisão,
insurge-se
o
órgão
ministerial alegando que o termo inicial para cômputo dos benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-45.2020.8.26.0037 -Voto no 36.228
4
prisionais deverá ser a data do trânsito em julgado da última
condenação.
Contudo, não lhe assiste razão.
Com efeito, orientação pacificada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça, dentro do sistema de recursos repetitivos
(Tema 1.006), no sentido de que “A unificação de penas não enseja
a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios”:
“RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
SUPERVENIÊNCIA
DO
TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A
QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. um. A superveniência de
nova condenação no curso da execução penal enseja a
unificação das reprimendas impostas ao reeducando.
Caso o quantum obtido após o somatório torne
incabível o regime atual, está o condenado sujeito a
regressão a regime de cumprimento de pena mais
gravoso,
consoante
inteligência
das
artes.
111
parágrafos únicos, e 118, II, da Lei de Execução
Penal. dois. A alteração da data-base para concessão
de
novos
benefícios
executórios,
em
razão
da
unificação das penas, não encontra respaldo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-45.2020.8.26.0037 -Voto no 36.228
5
Portanto, a desconsideração do período de cumprimento
de pena desde a última prisão ou desde a última
infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes
do início da execução da pena, seja por crime
praticado depois e já apontado como falta disciplinar
grave, configura excesso de execução. três. Caso o
crime cometido no curso da execução tenha sido
registrado como infração disciplinar, seus efeitos já
repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois,
segundo a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, a prática de falta grave
interrompe a data-base para concessão de novos
benefícios
executórios, à exceção do livramento
condicional, da comutação de penas e do indulto.
Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da
sentença condenatória não poderia servir de parâmetro
para análise do mérito do apenado, sob pena de
flagrante bis in idem. 4. O delito praticado antes do
início da execução da pena não constitui parâmetro
idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto
evento anterior ao início do resgate das reprimendas
Documento: 1786877 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - De: 11/03/2019 Página 1 de 5 Superior
Tribunal
de
Justiça
impostas
não
desmerece
hodiernamente o comportamento do sentenciado. As
condenações por fatos pretéritos não se prestam a
macular a avaliação do comportamento do sentenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-45.2020.8.26.0037 -Voto no 36.228
6
visto que estranhas ao processo de resgate da pena.
5. Recurso especial representativo da controvérsia
não
provido,
assentando-se
a
seguinte
tese:
a
unificação de penas não enseja a alteração da data-
base para concessão de novos benefícios executórios.”
(REsp 1.753.512, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
3a Seção, j. 11/03/2019).
Necessário
salientar
que
o
fenômeno
da
interrupção também não pode ser aplicado a benefícios como o
livramento condicional, o indulto e a comutação de pena, por absoluta
falta de amparo legal.
Oportuno
lembrar,
a
propósito,
que
tal
orientação hoje está cristalizada na jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes comandos
normativos:
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional” (Súmula no 441).
“A prática de falta grave não interrompe o prazo para
fim de comutação de pena ou indulto” (Súmula no 535).
Destarte, por afigurar-se de todo escorreito o r.
decisum, exsurge imperioso o desprovimento do recurso.
3. Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Consideram-se,
desde
já,
prequestionadas
as
matérias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000025-45.2020.8.26.0037 -Voto no 36.228
7
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às
Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator